Tribunal: TJMT
Processo: 1045331-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045331-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (AGRAVANTE), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. VERBA ALIMENTAR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Ação Regressiva em fase de Cumprimento de Sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via sistema Sisbajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar

se o valor bloqueado é impenhorável, diante da alegação de que se trata de verba de natureza alimentar e em quantia abaixo do limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A garantia da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, somente pode ser aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A extensão dessa proteção a valores depositados em conta corrente ou aplicações financeiras exige prova inequívoca de que esses valores constituem reserva patrimonial voltada à subsistência do devedor e de sua família.Precedentes STJ.

4. A regra geral de impenhorabilidade de salário (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada desde que haja manutenção de percentual capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes STJ.

5. No caso, não foi apresentada prova suficiente de que os valores constritos constituem a única fonte de sustento do devedor ou de sua família, tampouco se demonstrou que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo
existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A regra de impenhorabilidade de verbas alimentares (art. 833, IV, do CPC) pode ser relativizada, desde que mantido percentual que assegure a dignidade do devedor. 2. A extensão da impenhorabilidade a quantias mantidas em conta corrente ou aplicações financeiras prevista no artigo 833, X, do CPC, exige comprovação inequívoca de que se trata de valores destinados à subsistência do devedor e de sua família.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, incisos IV e X; 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.5.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.590.017/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3.11.2025, DJe 6.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Levi Bervig
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1010913-06.2017.8.11.0015, proposto pela empresa
Yelum
Seguros S.A
. (atual denominação de
Liberty
Seguros S
.
A.
).

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido que visava o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias do Recorrente e determinou a conversão da quantia bloqueada em pagamento parcial da dívida.

O Agravante sustenta que os valores bloqueados são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e, por essa razão, impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Afirma que a impenhorabilidade deve ser presumida, independentemente de os valores estarem depositados em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimento, cabendo ao credor demonstrar má-fé, abuso de direito ou fraude para que se excepcione a regra.

Além disso, assevera que a quantia bloqueada é oriunda do trabalho e se reveste de natureza alimentar.

Requer o provimento do Recurso a fim de reconhecer a impenhorabilidade de todos os valores bloqueados, no montante de R$ 23.799,34 (vinte e três mil setecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), com o consequente desbloqueio e devolução integral ao Executado.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 336488359).

Contraminuta juntada no Id. 340653880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Marcos Levi Bervig
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos da Ação Regressiva em fase de Cumprimento de Sentença n.o 1010913-06.2017.8.11.0015, proposto pela empresa
Yelum
Seguros S.A
. (atual denominação de
Liberty
Seguros S
.
A.
).

Ao que se observa do PJe de 1o Grau, o Recorrente foi condenado ao pagamento de R$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, acrescido de juros de mora de 12% ao ano, ambos desde a data do evento danoso (02/04/2016), além de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação, que foram majorados para 20% (vinte por cento), depois da interposição de Apelo pelo Recorrente.

Após o trânsito em julgado, a Recorrida deu início ao Cumprimento de Sentença.

Diante do não pagamento da dívida, a Recorrida requereu a penhora de ativos financeiros via sistema Sisbajud, que resultou no bloqueio de R$ 23.799,34 (vinte e três mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), distribuídos entre diversas contas bancárias do Recorrente.

O Recorrente impugnou a penhora sob o argumento de que os valores bloqueados estão acobertados pela regra da impenhorabilidade.

O Julgador rejeitou essa tese e indeferiu o pedido de decretação da impenhorabilidade dos valores bloqueados; de conseguinte, determinou a conversão em pagamento parcial da dívida.

Inconformado, o Recorrente sustenta que os valores bloqueados estão abarcados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, uma vez que não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Além disso, argumenta que a quantia bloqueada tem natureza alimentar, oriunda de seu trabalho, e constitui recurso imprescindível para a manutenção de sua família.

Assegura que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra de impenhorabilidade, que alcança valores depositados em conta corrente, caderneta de poupança, fundos de investimentos ou guardados em papel-moeda, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias e pensões, entre outras verbas de natureza alimentar, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a proteção conferida pelo referido dispositivo estende-se aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira.

No entanto, essa proteção não é absoluta. A aplicação da impenhorabilidade depende da comprovação de que os valores bloqueados constituem, efetivamente, reserva financeira destinada a prover a subsistência do devedor e de sua família.

A propósito:

A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança
e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
(REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D Je de 23/5/2024 – grifou-se).

No caso, da análise do conjunto probatório, verifica-se que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os valores constritos constituem, de fato, reserva financeira destinada a prover sua subsistência e de sua família.

Embora tenha apresentado comprovantes de despesas mensais, o Recorrente não demonstrou qual é a sua fonte de renda, tampouco comprovou que o montante bloqueado é imprescindível à manutenção do mínimo existencial.

Ao contrário, os documentos evidenciam um padrão de vida elevado por parte do Recorrente, comprovado por despesas de alto custo, tais como: mensalidade de curso de Medicina no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), financiamento de veículo, pagamento de condomínio e faturas de energia elétrica superiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Esses elementos demonstram que o Recorrente dispõe de condições financeiras que afastam a presunção de que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência.

O Recorrente sustenta, ainda, que os valores bloqueados têm natureza alimentar, uma vez que decorrem do exercício de sua atividade profissional.

Não se desconhece a proteção conferida à verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Apesar disso, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
a regra geral de impenhorabilidade de salário (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada desde que haja manutenção de percentual capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família
. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.590.017/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.

Ademais, a caracterização da natureza alimentar dos valores bloqueados exige demonstração concreta de que essas quantias constituem o único meio de subsistência do Recorrente/Executado, o que não ficou comprovado.

Não há provas de que os valores bloqueados têm natureza alimentar, tampouco que são imprescindíveis à sua subsistência, sobretudo porque há indícios veementes de que dispõe de condições financeiras compatíveis com um padrão de vida elevado.

A regra de impenhorabilidade das quantias depositadas em conta bancária possui como finalidade garantir ao devedor mecanismos de subsistência, para resguardar sua dignidade, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar; contudo, como já mencionado, a aplicação dessa proteção exige a demonstração concreta de que os valores bloqueados constituem reserva destinada a prover a subsistência do Executado e de sua família.

Nessas circunstâncias, considerando que o Recorrente não se desincumbiu desse ônus processual, previsto no artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não há como reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos.

Portanto, a decisão recorrida não merece reparos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026